Tribunal: TJDFT
Processo: 0035602-58.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
E M E N T A

CIVIL. CONSUMIDOR. REVISIONAL. DESPESAS ADMINISTRATIVAS. ILEGALIDADE DE COBRANÇA. BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Não faz sentido imputar ao consumidor o pagamento de tarifas eminentemente administrativas, e que são ínsitas à atividade econômica. A transferência dessas parcelas ao cliente constitui prática ilegal e abusiva.
É nesse sentido a jurisprudência desta Eg. Corte, que condiciona a regularidade da cobrança dessas tarifas à especificação daquilo que foi efetivamente revertido em favor do consumidor, com relação a cada uma dessas parcelas. Caso contrário, a exigência se torna incabível. Registro que não há nos autos demonstração alguma de proveito em favor do cliente.
Depreende-se, assim, que o Tribunal Cidadão consignou (no bojo do REsp 1578553/SP) que, nos contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, é válida a previsão contratual que estabelece a incidência das tarifas de “avaliação do bem” e de “registro do contrato”, desde que não se verifique abusividade por serviço não efetivamente prestado, nem se constate onerosidade excessiva em sua cobrança, a ser analisada no caso concreto.
A cobrança de valores sobre a denominação de seguro prestamista, sem que seja dada a opção de contratação com outra instituição garantidora ao consumidor no momento da pactuação é ilegal.
Recurso conhecido e desprovido.